Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738144-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLA SALES BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A apelante deixou de recolher o preparo e não formulou pedido de gratuidade no bojo do recurso. Não obstante, em análise à petição inicial, verifico que consta pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá a apelante juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, a última declaração de imposto de renda, contracheques dos últimos três meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos três meses, extratos das últimas três faturas dos cartões de crédito que possuir e demais documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Intime-se a apelante, com fundamento nos artigos 9o e 10 do CPC, para juntar os documentos complementares, sob pena de indeferimento da gratuidade, ou para recolhimento do preparo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator